Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708565-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: CRISTINA DE ALMEIDA VILLASBOAS CAVALCANTI, GUSTAVO COLEN VENANCIO, LIS ANDREA FOIZER FILGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. 1. O descumprimento de decisão judicial, sujeita a parte à multa que fora cominada. 2. O valor da multa, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, aos argumentos de que: a) é indevida e deve ser afastada a multa diária fixada por suposto descumprimento; b) caso mantida, defende a redução do valor arbitrado, por ser extremamente excessiva a quantia arbitrada (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), além de possibilitar o enriquecimento ilícito da parte adversa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 537, §1o, do CPC, e 884 do CCB. Isso porque a turma julgadora deixou assente que, apesar de ser devidamente intimada em 2 (duas) oportunidades, a parte recorrente “não comprovou a reinclusão dos beneficiários no plano de saúde, nem a correção do valor das mensalidades, conforme havia sido determinado à época”. Em seguida, diante desse quadro, considerou “razoável e proporcional a multa fixada (R$ 5.000,00) pelo Juízo a quo, porquanto as astreintes constituem técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com perdas e danos nem com punição”. Portanto, a reversão desses entendimentos demanda a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1676418/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015